Tribunal: TJDFT
Processo: 0738223-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738223-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HERBERT WILLIAM DE OLIVEIRA FELIX, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando aos embargantes/agravantes a complementação que entender devida – CPC 1.024, § 3°. Após, cls. I. Intimem-se. Brasília, 23/05/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR